Tribunal: TJDFT
Processo: 0722446-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE GRATUIDADE. VIA INADEQUADA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MORA DO DEVEDOR. VENCIMENTO ANTECIPADO. EXIGIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de revisão da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes deste Tribunal.
2. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio dadialeticidadeante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III. Precedentes deste Tribunal.
3. A cédula de crédito bancário, regida pela Lei no 10.931/2004, pode constituir instrumento válido para amparar a ação executiva, ainda que sem assinatura de duas testemunhas. Precedentes.
4. A ausência de quitação ou a ocorrência de pagamento parcial das prestações nas datas em que sempre eram pagas, acarretaram a mora do devedor, que tinha a obrigação de pagá-las nas datas ajustadas. Ainda que a responsabilidade pela realização dos descontos correlacionados fosse da instituição, era possível ao devedor utilizar a via ordinária para pagamento, inclusive por meio de boleto bancário.
5. Constatada a inadimplência, fato reconhecido pelo próprio devedor, é possível o vencimento antecipado da cédula de crédito bancário, e, por conseguinte, a execução do referido título, acompanhado da respectiva planilha de cálculo (Lei no 10.931/2004, art. 28, § 2o, II).
6. Como não houve a efetiva demonstração de irregularidade nas amortizações realizadas pelo credor ou em seu cálculo, não tendo o devedor demonstrado o valor que entende correto, por meio de demonstrativo e cálculo idôneos (CPC, art. 917, § 3o, e art. 373, I), inviável o reconhecimento do excesso de execução.
7. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e provido.